Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021584-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARCELO NEGRO - CPF: 704.956.299-87 (AGRAVANTE), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (AGRAVADO), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (AGRAVADO), ARINA NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.461-06 (AGRAVADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇAO – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000872-11.2020.8.11.0003, revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido; determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para apuração das custas judiciais e, intimação do demandante para recolhimento.

Sustenta o agravante que, aportou aos autos documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira inclusive com o Extrato para Imposto de Renda.

Aduz a agravante que juntou nos autos a declaração de imposto de renda que consta como a

natureza

de

sua

ocupação

Proprietário

de

empresa

ou

de

firma

individual

ou

empregador titular, porém conta que a situação da empresa está inativa.

Argumenta que, ‘a alegação de que o agravante omitiu informações do juízo são inverdades, pois o que se busca com a tutela

jurisdicional é o restabelecimento da justiça ante a violação de direitos que o agravante vem sofrendo e de forma alguma tentar “enganar” o

juízo,

mas

do

contrário

cooperar

com

o

juízo

para

que

venha

promover

a

satisfação

da

tutela pleiteada assegurando o direto de todos os envolvidos.’.

Aduz que, a Douta Magistrada se baseou em fantasia, inverdade e ilusão para decidir a revogação da AJG, sendo que consta nos autos toda a comprovação da alegada hipossuficiência sendo o extrato

do

Serasa,

extratos

de

conta

bancária

da esposa

além da declaração de imposto de renda do agravante

que consta a existência da empresa, todavia inativa.

Por fim, afirma ser incontestável a efetiva comprovação da condição do agravante, bem demonstrou que não dispõem de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da manutenção básica própria e de sua família, ademais levando em conta a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, se torna indiscutivelmente a incapacidade de suportar as custas processuais com a renda percebida pelo agravante ainda que parceladas em 24 vezes.

Requer seja deferida a tutela antecipada recursal determinando que os benefícios da justiça gratuita sejam deferidos ao agravante ou alternativamente deferir o efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória de imediato; no mérito, seja confirmada a tutela recursal, reformando assim a decisão agravada no sentido de serem concedido os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Decisão monocrática desprovendo o presente recurso. (id. 11626472)

Embargos de declaração acolhidos para conceder os benefícios da justiça gratuita ao embargante ora agravante. (id. 112304965)

Contrarrazões. (id. 113162486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO NEGRO, em face da r. decisão proferida pelo juízo 4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000872-11.2020.8.11.0003, revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita outrora lhe concedido; determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para apuração das custas judiciais e, intimação do demandante para recolhimento.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, como bem mencionado na análise dos embargos no qual fora recebido como pedido de reconsideração da decisão monocrática (id.

; da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s 111340955 e 111340959), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual acolho o pedido da gratuidade recursal.

Desse modo, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, até por conta do elevado valor das custas iniciais, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022